Tribunal: TJES
Processo: 0000670-35.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000670-35.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELENILTON SANTOS SANTANA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL EQUIVOCADA. CONDENAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELAÇÕES DO ESTADO E DO AUTOR DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo autor e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação de reparação por danos morais cumulada com obrigação de fazer, que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado por falha na identificação criminal e condenou-o ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo deve ser responsabilizado civilmente pelos danos decorrentes da identificação equivocada do autor como autor de crimes cometidos por seu irmão; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado em R$ 20.000,00 deve ser mantido, majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois ambas as partes impugnaram de forma específica os fundamentos da sentença, permitindo o pleno exercício do contraditório.

A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º da CF/1988, se aplica ao caso, uma vez que restou comprovada a omissão e negligência dos agentes do Estado ao não realizar a identificação criminal de indivíduo preso em flagrante que não apresentava documento. O erro estatal permitiu que o irmão do autor utilizasse sua identidade, resultando em condenações penais indevidas que afetaram direitos políticos e profissionais do autor.

O ato de terceiro (irmão do autor) não rompe o nexo causal, pois a negligência estatal é concausa determinante do dano, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade.

A omissão estatal permitiu a tramitação de processos criminais e a prolação de sentenças condenatórias contra pessoa inocente por quase duas décadas, com efeitos concretos como a suspensão dos direitos políticos e prejuízos profissionais.

A indenização de R$ 20.000,00, fixada na sentença, revela-se proporcional à gravidade e à duração do dano, sendo adequada para compensar a vítima sem gerar enriquecimento sem causa, não comportando majorações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do Estado e da parte autora desprovidas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Estado do Espirito Santo e, por maioria de votos, negar provimento ao Recurso de Elenilton Santos Santana, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000670-35.2021.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 01/09/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ELENILTON SANTOS SANTANA
e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (fls.316/ss) - integrada por decisão que rejeitou aclaratórios - proferida nos autos da ação de Reparação Civil por Danos Morais cumulada com Obrigação de Fazer, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, o Apelante
Elenilton Santos Santana
sustenta, em síntese: (i) a falha na prestação do serviço público consubstanciada na ausência de identificação fidedigna do autor dos fatos criminosos, o que resultou em condenação injusta e negação de seus direitos constitucionais; (ii) a existência de Laudo Oficial de Perícia Papiloscópica que demonstra, por meio do confronto datiloscópico, que ele não é a pessoa apontada como autora dos crimes constantes dos processos criminais nº 0018565-87.1999.8.08.0021 e 0506257-75.2003.8.08.0035; (iii) os danos morais sofridos superam em muito o valor fixado pela sentença, razão pela qual pugna pela majoração da indenização para o patamar de 100 (cem) salários mínimos, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, gravidade do dano e finalidade pedagógica da indenização.

Em contrarrazões, o Estado do Espírito Santo

aduz, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que as razões recursais do Apelante não atacam especificamente os fundamentos da sentença recorrida, e no mérito, defende: (i) a inexistência de responsabilidade objetiva do Estado, haja vista a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano sofrido; (ii) que os prejuízos morais alegados decorrem de conduta exclusiva de terceiro (irmão do autor), sendo inaplicável a teoria do risco administrativo; (iii) que o valor fixado a título de indenização se mostra adequado, não devendo ser majorado para evitar enriquecimento sem causa.

Por seu turno, o
Estado
d
o Espírito Santo
também interpôs Apelação Cível, sustentando: (i) a ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil estatal; (ii) a inexistência de prova efetiva do dano moral suportado pelo autor; (iii) a necessidade de reforma da sentença para a improcedência total dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o autor/apelado, suscita ausência de dialeticidade recursal, e ao final, pugna pelo desprovimento do recurso manejado pelo Estado, sustentando a validade da sentença e a incidência da responsabilidade civil objetiva do ente federativo ante a falha administrativa que ensejou os prejuízos narrados.

Sentença não sujeita ao reexame necessário ao teor do §3º, II do Art. 496 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ELENILTON SANTOS SANTANA
e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (fls.316/ss) - integrada por decisão que rejeitou aclaratórios - proferida nos autos da ação de Reparação Civil por Danos Morais cumulada com Obrigação de Fazer, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, o Apelante
Elenilton Santos Santana
sustenta, em síntese: (i) a falha na prestação do serviço público consubstanciada na ausência de identificação fidedigna do autor dos fatos criminosos, o que resultou em condenação injusta e negação de seus direitos constitucionais; (ii) a existência de Laudo Oficial de Perícia Papiloscópica que demonstra, por meio do confronto datiloscópico, que ele não é a pessoa apontada como autora dos crimes constantes dos processos criminais nº 0018565-87.1999.8.08.0021 e 0506257-75.2003.8.08.0035; (iii) os danos morais sofridos superam em muito o valor fixado pela sentença, razão pela qual pugna pela majoração da indenização para o patamar de 100 (cem) salários mínimos, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, gravidade do dano e finalidade pedagógica da indenização.

Em contrarrazões, o Estado do Espírito Santo

aduz, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que as razões recursais do Apelante não atacam especificamente os fundamentos da sentença recorrida, e no mérito, defende: (i) a inexistência de responsabilidade objetiva do Estado, haja vista a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano sofrido; (ii) que os prejuízos morais alegados decorrem de conduta exclusiva de terceiro (irmão do autor), sendo inaplicável a teoria do risco administrativo; (iii) que o valor fixado a título de indenização se mostra adequado, não devendo ser majorado para evitar enriquecimento sem causa.

Por seu turno, o
Estado
d
o Espírito Santo
também interpôs Apelação Cível, sustentando: (i) a ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil estatal; (ii) a inexistência de prova efetiva do dano moral suportado pelo autor; (iii) a necessidade de reforma da sentença para a improcedência total dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o autor/apelado, suscita ausência de dialeticidade recursal, e ao final, pugna pelo desprovimento do recurso manejado pelo Estado, sustentando a validade da sentença e a incidência da responsabilidade civil objetiva do ente federativo ante a falha administrativa que ensejou os prejuízos narrados.

I - Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal.

Ambos os Apelados, em sede de contrarrazões, suscitam preliminar de não conhecimento do recurso da parte adversa, sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, da análise das peças recursais, verifico que tanto o Autor, quanto requerido (Estado do Espírito Santo) impugnaram de forma específica os fundamentos centrais da r. Sentença que lhes foram desfavoráveis. O Autor atacou diretamente o capítulo referente à quantificação do dano moral, enquanto o Estado se insurgiu contra o próprio reconhecimento da responsabilidade civil.

As razões apresentadas, portanto, são suficientes para contrapor a
ratio decidendi
do julgado, permitindo o pleno exercício do contraditório em sede recursal e devolvendo a este Egrégio Tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar aventada.
É como voto.

II – Do Mérito Recursal.

Ultrapassada a questão preliminar, adentro ao exame do mérito dos recursos interpostos, os quais, por sua interconexão lógica, passo a analisar conjuntamente.

A controvérsia central reside em definir se o Estado do Espírito Santo deve ser responsabilizado pelos danos sofridos pelo Autor em decorrência de ter sido indevidamente condenado por crimes praticados por seu irmão.

Em sua exordial, o Autor narrou, em síntese, ter sido vítima de um grave erro estatal que perdura por aproximadamente duas décadas: Seu irmão, José Nilton Santos Santana, ao ser preso em flagrante e processado por crimes nos autos dos processos nº 0018565-87.1999.8.08.0021 (Comarca de Guarapari) e nº 0506257-75.2003.8.08.0035 (Comarca de Vila Velha), utilizou-se fraudulentamente de sua identidade.

Sustentou que a falha do Estado em realizar a correta identificação do criminoso resultou em condenações transitadas em julgado lançadas indevidamente em seu nome, o que lhe acarretou severos prejuízos, notadamente a suspensão de seus direitos políticos e impedimentos em sua vida profissional como taxista. Pleiteou, assim, a condenação do Estado em obrigação de fazer para retificar todos os registros e ao pagamento de indenização por danos morais.

Na Sentença vergastada, o douto magistrado de primeiro grau reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado, fundamentada na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF), e entendeu configurada a falha administrativa na correta identificação do acusado, que não apresentou documento civil no ato da prisão, e afastou a tese de fato exclusivo de terceiro, por entender que a omissão estatal foi concausa determinante para o dano. Julgou, contudo, parcialmente procedente o pleito para fixar a indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por considerá-lo mais adequado às especificidades do caso.

O Segundo Apelante (Estado) insiste na tese de que a responsabilidade deve ser afastada pela excludente do nexo causal – ocorrência de ato exclusivo de terceiro.

Pois bem. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é, em regra, objetiva, bastando para sua configuração a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade. A seu turno, em se tratando de ato omissivo do ente estatal, ensina a doutrina, que há necessidade da prova da culpa administrativa, em aplicação da consagrada teoria da faute du service. Ademais, a excludente por ato exclusivo de terceiro somente se aplica quando o ato do terceiro é a causa única e determinante do evento danoso, rompendo por completo o nexo causal com a conduta do Estado.

O ato fraudulento do irmão do Autor, ao fornecer nome falso (do Autor Elenilton), foi apenas o gatilho inicial do imbróglio, haja vista que a perpetuação do erro por mais de duas décadas, com a instauração de inquérito, tramitação de processos penais, e prolação de sentenças transitadas em julgado, só foi possível pela
manifesta
negligência e
falha do serviço estatal.
Explico
:

Conforme demonstrado nos autos, o criminoso, no momento de suas prisões em flagrante,
não apresentou qualquer documento de identificação civil
, tendo as autoridades policiais se contentado com a sua identificação meramente verbal. O próprio interrogatório lavrado no bojo do processo criminal de Guarapari (fl.49) atesta que, ao ser questionado sobre seu documento, o detido respondeu que o havia "
perdeu
".

No Ofício trocado entre os juízos Criminal e Eleitoral (fl.240) – após Elenilton tomar ciência da suspensão de seus direitos políticos por crimes e processos criminais que alegou desconhecer- também atesta a
“
inexistência de documento com foto do réu nos autos”.

A identificação criminal é consubstanciada no conjunto de diligências de naturezas datiloscópica e fotográfica, que se presta, à semelhança da identificação civil, à inequívoca individualização do sujeito submetido à persecução penal do Estado. Além da qualificação, datiloscopia e fotografia, que formam o núcleo da identificação criminal, outras diligências podem ser realizadas a depender do caso, como as consultas a bancos de dados dos sistemas de segurança pública para buscar registros pré-existentes, mandados de prisão ou outras informações relevantes.

Referido procedimento, que outrora vigia como regra em nosso ordenamento jurídico, com o beneplácito da jurisprudência então dominante, consolidada no verbete da antiga Súmula nº 568 do Supremo Tribunal Federal (atualmente superada), teve seu paradigma rigorosamente alterado com o advento da ordem constitucional inaugurada pela Carta da República de 1988, a qual alçou a excepcionalidade da identificação criminal à categoria de direito fundamental do cidadão. Desde o novo Texto da Carta Magna, consagrou-se como regra a identificação civil dos cidadãos, somente se podendo proceder à identificação criminal caso inviável a individualização civil do agente, ou nas hipóteses taxativamente previstas em lei. In verbis:

Art. 5º (...). LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;

Sobre o dispositivo, leciona nosso atual Ministro Alexandre de Moraes:

“
Trata-se de norma constitucional de eficácia contida que apresenta um direito fundamental de eficácia imediata e uma exceção consubstanciada em regra cuja eficácia depende de regulamentação. Assim, o direito fundamental consiste na impossibilidade de identificar-se criminalmente a pessoa que já se encontra identificada civilmente. A própria Constituição Federal, porém, expressa a relatividade dessa norma, possibilitando exceções previstas em lei ordinária. Ressalte-se, portanto, que, em relação às exceções, há necessidade de norma ordinária regulamentando o presente inciso do texto constitucional. (...).
Em conclusão, a regra é a impossibilidade de identificar criminalmente aquele que apresentar identificação civil.
" (MORAES, Alexandre. Constituição Comentada, p. 397, ss).

Assim, a regra é a identificação civil – mediante apresentação de documento com foto-, e na sua impossibilidade, a identificação criminal. Nenhuma das duas foi realizada na hipótese analisada, resultando na persecução penal de um inocente sem nenhum registro pretérito até aquele momento.

A falha estatal se torna ainda mais patente quando se analisa a legislação vigente à época dos fatos que regulamentou o aludido dispositivo constitucional. A matéria era regida (ao tempo da prisão em flagrante) pela Lei nº 10.054, de 7 de dezembro de 2000 (posteriormente substituída pela Lei 12.037/2009), que, em seu artigo 1º, determinava de forma cogente que o preso em flagrante delito,
"desde que não identificado civilmente, serão submetidos à
identificação criminal, inclusive pelo processo datiloscópico e fotográfico
"
.

É exatamente a hipótese dos autos, onde restou comprovado que o criminoso, ao ser autuado, não portava documentos de identificação, sendo exigida a sua identificação criminal, portanto. Ademais, o artigo 3º, incisos I e V, do mesmo diploma legal, estabelecia que, mesmo o indivíduo civilmente identificado deveria ser submetido à identificação criminal em casos de
"crimes contra o patrimônio praticados mediante violência ou grave ameaça"
, como o crime de roubo que deu origem a um dos processos.

A
omissão
e negligência
do Estado em cumprir a determinação legal expressa, confiando em uma identificação meramente verbal, configura a falha inequívoca no serviço, a qual perdurou para além do trânsito em julgado, e tal conduta omissiva foi concausa direta e determinante para os alegados danos do Apelado, não havendo se falar em rompimento do nexo de causalidade, por ter sido deflagrada por ato de terceiro.

Aliás, a prova da divergência de identidades restou inequivocamente comprovada nos autos por meio do
Laudo Oficial
de
Perícia Papiloscópica
n
º 049/2019
, acostado às fls. 266-269, emanado da Superintendência de Polícia Técnico-Científica, que procedeu ao confronto entre as impressões digitais do Apelado e aquelas colhidas do indivíduo autuado em flagrante no bojo do Processo nº 0506257-75.2003.8.08.0035, tendo sido sua conclusão peremptória ao atestar que a análise “
revela tratar-se de pessoas distintas
"
.

Assim, demonstrado que o ente estatal causou prejuízo ao particular, exsurge o dever de indenizar. Isso ocorre porque, o bom nome e a honra do cidadão não podem ficar à mercê da arbitrariedade dos agentes do Estado. O Autor demonstrou nos autos que em razão das condenações registradas em seu nome, houve a
suspensão de seus direitos políticos (fls. 174, 273 e 275)
e tal fato o impediu de deflagrar requerimento para inscrição municipal como taxista, na Bahia – cf. fl. 283, havendo configuração do dano moral.

A propósito, cito maciça jurisprudência de distintos Tribunais a respaldar a condenação:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME - ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO PRESO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
-
Não cuidando a Autoridade Policial de proceder à correta identificação do criminoso, flagrante a sua conduta negligente, uma vez que considerou inverdades narradas por um preso que se fez passar por outrem, sem cuidar de conferir os dados posteriormente - Configurado o dever de indenizar do Estado
, a quantificação do dano moral deve levar em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além do caráter compensatório para a vítima e o caráter didático para o agente. (TJ-MG - AC: 50468213820188130024, Relator.: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 22/10/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO PRESO - PRISÃO EM FLAGRANTE - INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO CONFLITANTES DADAS PELO PRESO NO MOMENTO DA PRISÃO - DEVER DE PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL - LEI FEDERAL Nº 12.037/2009 - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, LVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - OMISSÃO DO AGENTE ESTATAL- RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA –– VALOR ARBITRADO –INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA OU IRRISORIEDADE MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1 .
O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. 2. No caso, as falhas administrativas desencadearam-se da absoluta falta de cuidado das autoridades policiais em aquilatar os dados e informações do meliante que deveria ser preso
.
3. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado pelo juiz sentenciante não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser mantido.
(TJ-MT 10198424720178110041 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2021).

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO PRESO . PRISÃO EM FLAGRANTE. DOCUMENTO CIVIL NÃO APRESENTADO. INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO CONFLITANTES DADAS PELO PRESO NO MOMENTO DA PRISÃO. INDÍCIOS DE FALSIFICAÇÃO . DEVER DE PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. LEI FEDERAL Nº 12.037/2009. INTELIGÊNCIA DO ART . 5º, LVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO DO AGENTE ESTATAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR . EXEGESE DO § 6º ART. 37 DA CF. QUANTUM INDENIZATÓRIO REVISADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE . 1. Em breve síntese dos fatos, o autor aduziu que teria sido vítima de falsificação de documento, indicando que o indivíduo preso em flagrante identificou-se, verbalmente, como sendo o autor, não tendo a polícia realizado a identificação criminal. Narra que, em razão disso, em 17 de agosto de 2017, foi decretada sua prisão preventiva e, em 01 de setembro de 2017, teria sido denunciado pelo Ministério Público. Posteriormente, apenas em 14/08/2019 o Juízo da 3ª Vara desta Comarca, em decisão recebeu o pedido de aditamento da denúncia, determinando a retificação do nome do réu fazendo constar o nome de Alan Baltazar, no processo de nº 0029536-56 .2017.8.06.0151 . 2.
Há falha na conduta dos agentes estatais que, ao realizarem a prisão em flagrante, verificando que o preso fornece nome da genitora e data de nascimento errados, e não apresenta nenhum documento de identidade, prossegue o processo criminal sem realizar a devida identificação criminal. Deflagra-se o dever de indenizar do Estado, por falha no serviço, quando o auto de prisão é lavrado em nome de terceira pessoa.
3 . Nessa trilha, para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. 4. Visto assim, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva do Estado, no caso concreto, relativamente ao dano moral, porque demonstrada a ocorrência do fato administrativo (erro na identificação do acusado), do dano (constrangimento e ofensa à honra subjetiva do apelado) e do nexo causal (que o dano sofrido pelo apelado decorreu de equívoco perpetrado por agentes policiais no cumprimento de diligência prisional, prolongado pela má atuação do apelante). 5 . O Superior Tribunal de Justiça tem indicado que devem ser consideradas as circunstâncias do caso concreto, em especial as condições econômico-financeiras do ofensor e do ofendido, o bem jurídico lesado, a gravidade do ato ilícito e o caráter punitivo e pedagógico da compensação, tudo analisado em um juízo de proporcionalidade, razoabilidade e bom senso (AgInt no AREsp 1039582/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019). 6. Em melhor leitura dos fólios processuais, vejo que o Juízo sentenciante fixou a indenização por danos morais em R$ 20.000 (vinte mil reais) para o autor.
Entretanto, atendendo ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e tendo em vista o dano patenteado, mas atento à impossibilidade de excessiva oneração do erário, bem assim a fim de evitar que a indenização por danos morais se converta em causa de enriquecimento ilícito, entendo que mais adequado é a fixação da verba indenizatória no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
7 . Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJ-CE - Apelação Cível: 0051364-06 .2020.8.06.0151 Quixadá, Relator.: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 24/05/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – FALHA NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL – ATRIBUIÇÃO AO CONDENADO DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE OUTRA PESSOA, PARENTE SEU – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – AUTOR CONDENADO CRIMINALMENTE POR FATO QUE NÃO PRATICOU
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE ESTATAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I) O Estado responde objetivamente pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela, devendo estes primar pela segurança e eficiência de sua atuação. Arrimo no art. 37 , § 6º , da CF. II)
A falha do serviço público a cargo do aparato estatal na identificação de indivíduo preso, acabou por propiciar a indevida condenação criminal em nome do requerente por fato delituoso que não praticou. Dano injusto e nexo de causalidade devidamente configurados. Situação em que não se flagram causas excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro.
III) O dano moral é consectário lógico resultante das próprias circunstâncias do fato e das consequências do evento danoso para o sujeito lesado, submetido a constrangimento ilegal. Dano moral "in re ipsa". IV) Nos termos de farto precedente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a indenização por dano moral não é preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa a minorar o sofrimento da vítima. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente." Indenização por dano moral fixada em R$ 25.000,00 por atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. V) Comprovados os danos materiais com a contratação de advogado para solucionar a questão afeta à identificação criminal errada em diversos processos criminais e inquéritos policiais, estes devem ser ressarcidos pelo Estado. VI) Recurso do autor conhecido e provido. (TJ-MS - AC: 08288699720188120001 MS 0828869-97.2018.8.12.0001, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 26/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO ILEGAL. MANDADO DE PRISÃO QUE DEVERIA TER SIDO EXPEDIDO EM NOME DO PRIMO DO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL OU CRIMINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CIDADÃO QUE FICOU PRESO ILEGALMENTE POR DOIS DIAS. (1) APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. (I) PRETENSÃO DE AUMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 PARA R$ 20.000,00 PARA CADA UM DOS AUTORES. MONTANTE MANTIDO EM RELAÇÃO AO AUTOR VARÃO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PARA A CÔNJUGE (APELAÇÃO DO RÉU). (II) JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CABIMENTO. SÚMULA
54
DO STJ. (III) HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO POR CRITÉRIOS DISTINTOS EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO PRINCIPAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2) APELAÇÃO DO RÉU. (I) ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. INCONGRUÊNCIA.
ERRO JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE POR FATO DE TERCEIRO.
FALHA DO APARATO JUDICIÁRIO QUANTO À CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO CRIME, QUE SE IDENTIFICOU COM O NOME DO REQUERENTE, SEM APRESENTAR DOCUMENTOS
. (II) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À EXCLUSÃO DO APONTAMENTO CRIMINAL EM NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DO ESTADO DO PARANÁ. MATÉRIA PREJUDICADA. DILIGÊNCIA JÁ DETERMINADA ANTERIORMENTE PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL, NOS AUTOS DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO MANDADO DE PRISÃO. (III) AUSÊNCIA DE DANO MORAL REFLEXO À COMPANHEIRA GRÁVIDA. DANO PRESUMIDO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00. (IV). HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXCESSO DEMONSTRADO. REDUÇÃO PARA 15%, JÁ CONTEMPLADOS OS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR - 3ª C. Cível - 0004314-63.2017.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Juiz Osvaldo Nallim Duarte - J. 3.9.2019).

Dessa forma, o dano moral deve ser mantido, pois é evidente o constrangimento ocasionado ao autor, impondo-se desprovimento do apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Contudo, no que tange ao valor da indenização, entendo que assiste parcial razão ao Estado. A análise do
quantum
pode ser feita em decorrência do efeito devolutivo amplo da apelação, que devolve ao tribunal a análise de todos os fundamentos do recurso, como o pedido de exclusão da verba indenizatória de dano moral.

Além do mais, a fixação da indenização por danos morais, embora submetida ao prudente arbítrio do julgador, não pode se distanciar dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência em casos análogos, sob pena de violação à isonomia e à segurança jurídica. Nesse diapasão, a análise de julgados de outros Tribunais pátrios, supratranscritos, em situações de falha estatal na identificação criminal, fornece balizas importantes. Extrai-se desses precedentes uma média indenizatória que orienta a presente decisão. Sopesando tais parâmetros com as peculiaridades deste feito – notadamente o fato de que o Autor não chegou a ser fisicamente encarcerado e, ademais, conviveu com a anotação indevida até o ano de 2018 sem, aparentemente, sofrer efeitos concretos da falha que o levassem a buscar a tutela jurisdicional de forma mais célere – conclui-se que o valor de R$ 20.000,00, fixado na origem, se revela, de fato, excessivo, devendo ser reduzido para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia que melhor se amolda às especificidades do caso, cumprindo a função compensatória sem gerar enriquecimento ilícito.

Pelos mesmos fundamentos expostos resta prejudicado e, por conseguinte, desprovido o pedido de majoração da verba indenizatória contido na Apelação interposta pelo requerente.

Por derradeiro, o Autor/Apelado, em suas contrarrazões (ID 14307995), requer a condenação do Estado por litigância de má-fé, sob o argumento de que o recurso interposto seria meramente protelatório, e o pedido, claramente, não comporta acolhimento. Primeiramente, as contrarrazões se destinam exclusivamente a refutar os argumentos do recurso adverso, sendo via inadequada para a formulação de pedidos condenatórios autônomos, os quais exigiriam a interposição de recurso próprio ou adesivo. Ademais, não se vislumbram nos autos os requisitos do artigo 80 do Código de Processo Civil. A interposição de recurso pelo Estado, ainda que com teses que vieram a ser rechaçadas, constitui exercício regular do direito constitucional ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição, não se confundindo com dolo processual ou intuito manifestamente protelatório.
Rejeito
, pois, o pedido aventado em contrarrazões.

Pelo exposto, conheço de ambos os recursos para, no mérito,
dar parcial provimento
ao recurso interposto pelo
Estado
do
Espírito Santo
, para reformar a sentença, reduzindo o
quantum
fixado de indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos, mantidos os mesmos consectários de atualização do édito; e
negar provimento
ao recurso interposto
Elenilton Santos Santana.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, acompanho o voto de relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes pares, relembro que a Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, proferiu voto no sentido de dar parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais em favor de Elenilton Santos Santana de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pedi vista dos autos para analisar os contornos fáticos e jurídicos da questão com maior acuidade e, após assim proceder, entendo por bem divergir do voto condutor para negar provimento ao Apelo interposto pelo Estado.

Para tanto, trago à baila trechos do voto proferida pela própria Relatora:

“O ato fraudulento do irmão do Autor, ao fornecer nome falso (do Autor Elenilton), foi apenas o gatilho inicial do imbróglio, haja vista que a perpetuação do erro por mais de duas décadas, com a instauração de inquérito, tramitação de processos penais, e prolação de sentenças transitadas em julgado, só foi possível pela manifesta negligência e falha do serviço estatal.

[...]

Assim, a regra é a identificação civil – mediante apresentação de documento com foto-, e na sua impossibilidade, a identificação criminal. Nenhuma das duas foi realizada na hipótese analisada, resultando na persecução penal de um inocente sem nenhum registro pretérito até aquele momento.

[...]

A omissão e negligência do Estado em cumprir a determinação legal expressa, confiando em uma identificação meramente verbal, configura a falha inequívoca no serviço, a qual perdurou para além do trânsito em julgado, e tal conduta omissiva foi concausa direta e determinante para os alegados danos do Apelado, não havendo se falar em rompimento do nexo de causalidade, por ter sido deflagrada por ato de terceiro.

[...]

Assim, demonstrado que o ente estatal causou prejuízo ao particular, exsurge o dever de indenizar. Isso ocorre porque, o bom nome e a honra do cidadão não podem ficar à mercê da arbitrariedade dos agentes do Estado. O Autor demonstrou nos autos que em razão das condenações registradas em seu nome, houve a suspensão de seus direitos políticos (fls. 174, 273 e 275) e tal fato o impediu de deflagrar requerimento para inscrição municipal como taxista, na Bahia – cf. fl. 283, havendo configuração do dano moral.”

Os trechos em questão evidenciam não só a negligência estatal como os prejuízos experimentados pelo Autor que, embora não tenha sido encarcerado, se viu acusado e condenado por ilícitos que não praticou, circunstâncias que justificam a manutenção do
quantum
original fixado na sentença, haja vista refletir de forma mais precisa a extensão do prejuízo.

Do exposto, com a mais respeitosa vênia a Eminente Relatora, ouso dela divergir tão somente para
NEGAR
PROVIMENTO
À
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo Estado, com a consequente majoração dos honorários previstos no art. 85, § 11, do CPC, em 3% (três por cento).

É como voto.

*

PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:- (PRESIDENTE):-

Egrégia câmara, com base no art. 942 do Novo CPC e no art. 30 de nosso Regimento Interno, farei parte da composição do quórum de julgamento e desde já informo que fica convocada a Desembargadora Janete Vargas Simões.

Os autos seguirão com vista para o meu gabinete.

*

DATA DA SESSÃO: 23/09/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Colenda Câmara.

Após detida análise dos autos, peço vênia à eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, cujo voto se destaca pela costumeira técnica e lucidez, para divergir parcialmente da conclusão alcançada.

Acompanho integralmente o brilhante voto condutor em relação ao reconhecimento da responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo. A análise fático-probatória empreendida pela nobre Relatora é irretocável ao demonstrar a inequívoca falha na prestação do serviço público, que resultou em danos injustos e desproporcionais ao autor, ora apelante/apelado.

Conforme bem pontuado pela eminente Relatora, a controvérsia cinge-se à responsabilidade do ente público pelos danos sofridos pelo autor, em razão de ter sido erroneamente processado e condenado por crimes que não cometeu. A base fática para tal conclusão é robusta e incontroversa nos autos.

O Laudo Oficial de Perícia Papiloscópica n. 049/2019, emanado da Superintendência de Polícia Técnico-Científica, constitui a prova cabal do erro estatal. Sua conclusão é peremptória ao atestar que, após o confronto datiloscópico, as impressões digitais do indivíduo autuado em flagrante e as do autor, Elenilton Santos Santana, “revela[m] tratar-se de pessoas distintas”.

A conduta ilícita do Estado, portanto, não decorre no ato fraudulento do irmão do autor, que foi, nas palavras da Relatora, “apenas o gatilho inicial do imbróglio”, mas na manifesta omissão e negligência dos agentes públicos em cumprir um dever legal. Como detalhado no voto condutor, o criminoso não apresentou documento de identificação civil no ato da prisão, o que tornava obrigatória a sua identificação criminal, nos termos do art. 5º, LVIII, da Constituição Federal e da legislação (Lei n. 10.054, de 7 de dezembro de 2000, posteriormente revogada pela Lei n. 12.037, de 1º de outubro de 2009). A confiança em uma identificação meramente verbal, nessas circunstâncias, configura a
faute du service
(culpa do serviço), rompendo com a tese de fato exclusivo de terceiro e estabelecendo o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano.

O dano, por sua vez, também foi sobejamente comprovado, materializado na suspensão dos direitos políticos do autor por quase duas décadas, conforme atestam as certidões da Justiça Eleitoral, e no impedimento concreto ao exercício de sua profissão, conforme declaração do Sindicato dos Taxistas de Porto Seguro, que informa a pendência da regularização do Título de Eleitor para a obtenção de sua inscrição municipal.

Assim, alinho-me integralmente ao entendimento da nobre Relatora de que, “demonstrado que o ente estatal causou prejuízo ao particular, exsurge o dever de indenizar”.

O ponto nevrálgico de minha respeitosa divergência reside na quantificação do dano moral. A eminente Relatora, sopesando as particularidades do caso, entendeu por bem reduzir o valor arbitrado na sentença de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), fundamentando a redução no fato de o autor não ter sido fisicamente encarcerado.

Com a máxima vênia, entendo que a ausência de encarceramento, embora relevante, não pode ser o fator preponderante na dosimetria, a ponto de mitigar a extrema gravidade dos demais elementos fáticos. A extensão do dano, no caso em tela, transcende a mera restrição de liberdade e se espraia por um período de tempo extraordinariamente longo, afetando o núcleo da cidadania e da dignidade do autor.

A prova dos autos revela que o autor conviveu por aproximadamente duas décadas com a pecha de criminoso condenado. A suspensão dos direitos políticos não é um dano trivial; é a supressão de uma das mais importantes prerrogativas do cidadão em um Estado Democrático de Direito. Some-se a isso o prejuízo profissional concreto e a angústia permanente de constar nos registros oficiais como autor de crimes, situação que, como bem ressaltou a Relatora, não pode “ficar à mercê da arbitrariedade dos agentes do Estado”.

Nesse diapasão, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada pelo juízo de primeiro grau, afigura-se não apenas razoável, mas como um patamar mínimo para compensar a violação prolongada de direitos fundamentais. Reduzir tal valor seria desconsiderar a excepcional duração do dano e esvaziar o caráter pedagógico da condenação, que visa desestimular a reiteração de falhas tão graves por parte da Administração Pública.

A jurisprudência colacionada no voto da nobre Relatora é precisa ao confirmar o dever de indenizar do Estado em casos de falha na identificação criminal. Contudo, a análise comparativa para a fixação do
quantum
deve levar em conta as particularidades de cada caso. A situação dos autos é singular pela sua longevidade. Um erro que se perpetua por quase vinte anos, afetando o status cívico e profissional de um cidadão, possui um grau de reprovabilidade e uma extensão de dano que justificam a manutenção do valor arbitrado na origem, que já se mostra conservador.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia à eminente Relatora, divirjo de seu judicioso voto para
NEGAR PROVIMENTO
à apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que fixou a indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em relação ao recurso interposto por Elenilton Santos Santana, acompanho o respeitável voto de relatoria e, deste modo, a ele nego provimento.

Consequentemente, em razão do desprovimento do apelo do ente público, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 18% (dezoito por cento), com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (RELATORA):-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO:

30
/
09/2025

V O T O

PEDIDO
DE RETORNO

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Eminentes Pares,

Na sessão de julgamento inicial, proferi voto no sentido de conhecer de ambos os recursos para, no mérito, dar parcial provimento ao apelo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com o fito de reformar a r. sentença e reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e negar provimento ao recurso manejado por Elenilton Santos Santana.

Naquela oportunidade, embora reconhecendo a inequívoca falha do serviço estatal e a consequente responsabilidade civil objetiva do ente público, ponderei que a ausência de encarceramento físico do autor e a aparente ausência de medidas judiciais por ele adotadas em momento anterior seriam circunstâncias que autorizariam a minoração da verba compensatória.

Contudo, após a prolação de meu voto, verifiquei a instauração de judiciosa divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, a qual foi integralmente acompanhada, com acréscimo de robustos fundamentos, pelo preclaro Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, ambos convergindo no sentido de negar provimento ao recurso do Estado e manter o valor da indenização tal como fixado na origem.

Pedi retorno dos autos para reexaminar a matéria, especialmente no que tange à quantificação do dano moral, e, após aprofundada reflexão sobre os sólidos argumentos lançados nos votos divergentes, decidi por reposicionar-me.

Conforme assentei em meu voto original, e em linha com o entendimento unânime desta Colenda Câmara, a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo restou inequivocamente configurada. A perpetuação de um erro crasso de identificação por quase duas décadas, submetendo um cidadão inocente ao peso de duas condenações criminais transitadas em julgado, com a consequente suspensão de seus direitos políticos e impedimentos concretos à sua vida profissional, constitui falha de serviço de gravidade indiscutível. A omissão do Estado em proceder à identificação criminal do verdadeiro autor dos delitos, quando legalmente exigível, foi a causa direta e determinante do dano, não havendo espaço para a excludente de fato exclusivo de terceiro.

A divergência, portanto, residiu unicamente na dosimetria da reparação.

Os votos que me sucederam, com notável acuidade, ressaltaram que a longevidade do dano e a profundidade da lesão aos direitos da personalidade e da cidadania do autor conferem ao caso contornos de excepcional gravidade. De fato, como bem salientado pelo eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, "a extensão do dano, no caso em tela, transcende a mera restrição de liberdade e se espraia por um período de tempo extraordinariamente longo, afetando o núcleo da cidadania e da dignidade do autor".

Com efeito, embora tenha ponderado em meu voto primevo que a ausência de encarceramento físico seria um fator a ser considerado, a percuciente análise trazida pelos meus pares convenceu-me de que a extraordinária duração do dano e a natureza da lesão – a supressão de direitos políticos e o abalo à identidade cívica por quase vinte anos – conferem à hipótese uma gravidade singular que suplanta tal circunstância. A ausência de prisão física não mitiga a angústia, a humilhação e os prejuízos concretos de ser oficialmente tratado como criminoso pelo Estado que deveria protegê-lo.

Nessa nova perspectiva, alinhando-me à sensibilidade jurídica dos eminentes vogais, reconheço que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), arbitrado pelo juízo sentenciante, não se revela exorbitante, mas, ao contrário, afigura-se como um patamar razoável e proporcional para compensar os longos anos de violação a direitos fundamentais, atendendo, ademais, ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

Corolário lógico do reposicionamento ora adotado é a análise do pleito recursal formulado pelo autor, Sr. Elenilton Santos Santana, que pugna pela majoração da verba indenizatória para o patamar de 100 (cem) salários mínimos. Embora a gravidade e a longevidade do dano justifiquem a manutenção do patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a pretensão de elevá-lo ao montante postulado no apelo da parte autora encontra óbice nos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. A quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ao tempo em que representa uma compensação justa e significativa pela violação aos direitos do autor, também se alinha aos parâmetros jurisprudenciais para casos de semelhante natureza, que não envolveram o encarceramento físico, cumprindo a dupla função – compensatória e pedagógica – da reparação civil, já citados anteriormente. Elevar a indenização ao patamar requerido representaria um distanciamento desproporcional desses critérios, transmutando a natureza da reparação em fonte de lucro indevido.

Ante o exposto, reformulo o meu posicionamento pretérito e, por conseguinte,
negar provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado
do
Espírito Santo
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau, inclusive, no que tange ao
quantum
indenizatório. Mantenho, outrossim, o desprovimento do recurso aviado por Elenilton Santos Santana.

Em consequência do desprovimento do apelo estatal, e em conformidade com o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Estado do Espírito Santo para o percentual de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Senhor Presidente, acompanho a eminente Relatora no voto reformulado.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA :-

Peço vista dos autos.

*

com

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 04/11/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Colenda Câmara.

Em Sessão pretérita apresentei voto convergente com o do ilustre Desembargador Arthur José Neiva de Almeida no sentido de acompanhar o respeitável voto da eminente Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado do Espírito Santo, divergindo, contudo, da respeitável proposta inicial daquela eminente colega de redução do
quantum
indenizatório por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), posicionando-me pela manutenção do valor fixado na respeitável sentença recorrida, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dada a gravidade e a extensão temporal do dano. Na sequência do julgamento, a ilustre Relatora, em gesto dotado, a meu ver, de elevado senso de justiça, reformulou seu voto, de modo a acolher a tese da divergência e deste modo manter o valor da indenização por dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que implica em desprovimento da apelação interposta pelo Estado.

Apesar do estágio em que se encontra o julgamento, achei por bem reexaminar a pretensão recursal do autor senhor Elenilton Santos Santana, que busca a majoração da verba compensatória pelo dano moral para valor equivalente a 100 (cem) salários mínimos.

Após mais refletir sobre o caso, minha convicção solidificou-se no sentido de que a fixação da verba indenizatória em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se revela razoável em razão da singularidade e da prolongada violação dos direitos fundamentais do autor. Assim, parece-me adequado o provimento parcial do recurso por ele interposto para fixação do quantum indenizatório em cifra mais elevada, condizente com as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso.

A análise do pleito recursal aviado pelo Estado do Espírito Santo, que busca a total improcedência dos pedidos e o afastamento da responsabilidade civil, está intimamente ligada ao reconhecimento ou não da falha administrativa. Sobre esse ponto, a respeitável sentença e os respeitáveis pronunciamentos emitidos nesta instância recursal reconheceram a responsabilidade do ente público com base no Direito Constitucional e no Direito Administrativo.

A responsabilidade do Estado decorre diretamente do
artigo 37, § 6º, da Constituição Federal,
que consagra a teoria da responsabilidade objetiva pelos atos comissivos ou omissivos de seus agentes. No caso vertente, conquanto o ato ilícito inicial, qual seja, o fornecimento fraudulento de dados de identificação pelo irmão do autor (José Nilton Santos Santana), seja de terceiro, a persistência e a consolidação do dano foram causadas pela
omissão e negligência
dos agentes estatais na fase de persecução criminal, configurando a clássica
faute du service
ou culpa do serviço público.

Tem-se no processo prova cabal, qualificada pelo
Laudo Oficial de Perícia Papiloscópica n. 049/2019 (fls. 256-60)
, que concluiu pela distinção de identidades entre o apelante Elenilton e o indivíduo autuado e condenado. Esta prova técnica, alicerçada em diligências periciais inquestionáveis, demonstra que o Estado, por meio de seus agentes policiais, falhou gravemente no cumprimento do dever legal de identificação. Conforme bem explicitado no respeitável voto de relatoria, o criminoso, no momento da prisão em flagrante, não apresentou nem sequer um documento de identificação civil, o que, nos termos da legislação em vigor à época dos fatos (Lei n. 10.054/2000, e posteriormente, Lei n. 12.037/2009), tornava obrigatória a submissão à identificação criminal, que inclui procedimentos datiloscópicos e fotográficos.

A omissão do Estado em diligenciar a identificação do agente de forma adequada, contentando-se com a declinação verbal de um nome que se revelou falso, permitiu que se instaurassem e se findassem processos criminais com decisões transitadas em julgado em nome de um cidadão inocente. Destarte, o ato fraudulento do terceiro operou como mero
gatilho inicial
, mas o dano perpetrou-se em razão da
conduta omissiva do Estado
, que se portou com displicência, gerando condenações ao autor por crimes que ele não cometeu (Processos nn. 0018565-87.1999.8.08.0021 e 0506257-75.2003.8.08.0035).

Dessa forma, resta absolutamente cristalino o nexo causal entre a falha administrativa, que se estendeu por quase duas décadas, e o dano injusto suportado pelo autor. Em conclusão, não se sustenta o argumento do Estado de fato exclusivo de terceiro, impondo-se a manutenção do reconhecimento da responsabilidade civil e, por conseguinte, o desprovimento do apelo interposto por ele.

A controvérsia acerca do
quantum
indenizatório pelo dano moral sofrido por Elenilton Santos Santana é o ponto nevrálgico, que me conduziu a uma análise mais profunda do caso. Busca ele a majoração para o patamar de 100 (cem) salários mínimos da verba reparatória que a respeitável sentença fixou em 20.000,00 (vinte mil reais), quantia até agora reconhecida por esta Corte como adequada. Contudo, após mais refletir sobre o tema, concluí, com todo respeito aos eminentes pares, por divergir dessa conclusão, entendendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não atende aos propósitos compensatório e pedagógico da indenização, considerando a gravidade do caso.

A dosimetria da indenização por dano moral deve obedecer aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e a natureza do bem jurídico violado. Embora se busque a compensação pela ofensa sofrida, o valor não deve ensejar enriquecimento ilícito do lesado, mas tampouco pode ser irrisório a ponto de configurar um prêmio à negligência do ofensor.

O principal e mais significativo fator neste caso é a
extensão extraordinária da duração do dano
. Conforme as alegações iniciais, corroboradas pela documentação carreada ao processo, o nome do autor foi indevidamente incluído no rol de condenados em razão de decisões transitadas em julgado desde 30-07-2001, o que significa que o erro estatal perpetuou-se por
aproximadamente duas décadas
até a propositura da presente ação (2021) e subsequente comprovação pericial da inocência dele, autor, em 2019.

Este lapso temporal de quase 20 (vinte) anos, no qual o apelante conviveu sob o estigma de criminoso condenado, submetido à pecha de ter violado a lei penal, não pode ser compensado com uma quantia módica. Ser condenado por crimes que não cometeu, mesmo sem o encarceramento físico, transcende amplamente o mero aborrecimento e atinge o núcleo mais profundo da dignidade da pessoa humana e de sua identidade cívica.

Ademais, o prejuízo não se limitou a um registro nominal incorreto. O autor comprovou a
suspensão de seus direitos políticos
(fls. 114), resultando na privação de uma das mais essenciais prerrogativas da cidadania, conforme previsto no
artigo 15, inciso III, da Constituição Federal
, que dispõe sobre a suspensão em razão de condenação criminal transitada em julgado. Estar impedido de votar, ser votado ou exercer plenamente os direitos cívicos por 20 (vinte) anos impõe uma mácula indelével à honra objetiva e subjetiva do cidadão.

Para além da esfera cívica, o autor comprovou as consequências nefastas em sua vida profissional, sendo taxista, ao ser impedido de constituir empresa como Microempreendedor Individual (MEI) e de regularizar sua inscrição municipal em Porto Seguro/BA, justamente em razão da pendência da regularização de alistamento eleitoral e das anotações criminais indevidas (fl. 283). Tais fatos demonstram que o dano foi concreto, material e de longa duração, justificando uma reparação que vá além da faixa rotineiramente arbitrada.

A quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada em 2023, representa um valor consideravelmente baixo para compensar 20 (vinte) anos de falha grave na prestação do serviço público, em detrimento dos mais basilares direitos do autor.

Com base nessas premissas e ponderando os parâmetros que norteiam a jurisdição em casos de falha na identificação (onde se vê precedentes colacionados no respeitável voto da Relatora fixando indenização de R$ 25.000,00 por danos, em situações que, embora graves, não envolveram um erro que perdurou por vinte anos), entendo que o valor pleiteado pelo autor (cem salários mínimos) é excessivo e configuraria enriquecimento sem causa.

No entanto, o valor de R$ 20.000,00 é, a meu ver, insuficiente. Assim, entendo que a quantia de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
é montante mais adequado para compensar, de forma justa e equânime, os longos 20 (vinte) anos de violação à honra e à cidadania do apelante. Esta cifra, que respeita o limite do razoável e do proporcional, representa o equilíbrio necessário entre a lesão e a compensação.

Destarte, o recurso de apelação interposto por Elenilton Santos Santana merece parcial provimento, para adequar a quantificação da reparação moral.

No que concerne aos consectários legais de juros de mora e correção monetária, mantenho o entendimento exarado na respeitável sentença de primeiro grau (fls. 316-24), inclusive em seus pontos reformulados pela decisão de embargos de declaração (id 14307992), no sentido de que: a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), devendo ser atualizada pelo IPCA-E até 09-12-2021. Os juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (data da inclusão equivocada do nome do autor - Súmula 54, STJ) e devem obedecer ao percentual aplicado à caderneta de poupança até a mesma data de 09-12-2021.

A partir de 09 de dezembro de 2021, em conformidade com o disposto no
artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021
, que se aplica imediatamente aos processos em curso, incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, o qual engloba tanto a atualização monetária quanto os juros de mora.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios recursais, e considerando o parcial provimento do apelo do autor e o desprovimento integral do apelo do Estado, a majoração recursal deve incidir sobre o recurso da parte integralmente sucumbente nesta instância, que é o ente Público, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

Ante o exposto e com o máximo respeito aos votos em sentido diverso, reformulo o meu posicionamento pretérito para:

1. -
NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mantendo inalterada a condenação dele pela responsabilidade civil objetiva, confirmada a falha administrativa.

2. -
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por
ELENILTON SANTOS SANTANA
para reformar a respeitável sentença unicamente no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, majorando o valor da condenação a título de reparação de dano moral para
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
, mantidos os consectários de atualização monetária e juros de mora fixados no julgado hostilizado, observado o artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.

3. - Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e em razão da sucumbência recursal do Estado do Espírito Santo, majoro os honorários sucumbenciais devidos por ele para o percentual de 18
% (dezoito por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Os autos retornarão com vista ao gabinete do Desembargador Robson Luiz Albanez.

*

ts*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 25/11/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

(REFORMULAÇÃO)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares, trata-se de apelações cíveis interpostas por
ELENILTON SANTOS SANTANA
e pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, ambos irresignados com a sentença que condenou este a indenizar aquele no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais em virtude de falha na identificação do acusado de um crime, o que ocasionou o registro indevido do requerente como parte em ação penal.

Inicialmente, a eminente Relatora,
Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira
, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso do autor e dar parcial provimento ao recurso do Estado, tão somente para reduzir a indenização ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no que fim por mim acompanhada.

Sobreveio divergência do e.
Des. Arthur José Neiva de Almeida
, tão somente para negar provimento ao recurso do Estado, mantendo a indenização, por conseguinte, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Essa divergência foi inicialmente acompanhada pelo e.
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
e, posteriormente, também encampada pela insigne
Relatora
, que
reformulou seu voto
.

Posteriormente, o voto de relatoria reformulado foi acompanhado pela preclara
Des.ª Janete Vargas Simões
, formando-se, neste momento,
unanimidade pelo improvimento de ambos os recursos

para manter a indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, à exceção de meu posicionamento inicial, posto que ainda não havia sopesado os votos divergentes.

Contudo, antes de me manifestar sobre a divergência e a reformulação, o e.
Des. Dair José Bregunce de Oliveira também reformulou seu voto
para dar parcial provimento ao recurso do autor e majorar a indenização ao montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Portanto, formaram-se, até o momento, dois posicionamentos:
(i)
o de negar provimento a ambos os recursos e manter a indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a adesão da Exma. Relatora, do e. Des. Arthur Neiva e da i. Des.ª Janete Simões; e
(ii)
o de dar provimento apenas ao recurso do autor, a fim de majorar a indenização para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), capitaneado pelo preclaro Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

Feito este breve escorço, entendo por
reformular meu voto

para acompanhar a primeira corrente acima mencionada
, no sentido de negar provimento a ambos os recursos e manter a indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme estipulado em sentença.

Registro que o caso presente muito se assemelha àquele debatido nos autos de nº 5015042-93.2024.8.08.0024, de relatoria do e. Des. Arthur Neiva, onde, de igual modo, houve o reconhecimento de que os dados informados pelo acusado de crime na verdade pertenciam a terceiro.

Naquele feito, proferi voto divergente para fixar a indenização em, exatamente, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando que a jurisprudência deste Eg. TJES tem fixado valores indenizatórios mais módicos até mesmo para casos em que ocorreu efetivamente a prisão indevida (p.ex., TJES, Apelação cível nº 0009892-46.2015.8.08.0021, Relatora: Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, julgado em 25/10/2024).

Assim, considerando que na hipótese aqui tratada também não ocorreram repercussões outras senão aquelas na esfera da honra subjetiva do autor, tenho que a indenização deve ser fixada no mesmo valor (R$ 20.000,00).

Destarte, sem mais delongas e rogando vênia ao entendimento diverso,

reformulo meu voto

para aderir ao voto de relatoria reformulado
e, com efeito, nego provimento a ambos os apelos,

nos exatos termos do judicioso voto da eminente Relatora.

É como voto, respeitosamente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Os autos serão encaminhados à Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

*

mpf/

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 02/12/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Estou acompanhando o voto reformulado da Eminente Relatora.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO

DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Eminentes Pares,

Na sessão de julgamento inicial, proferi voto no sentido de conhecer de ambos os recursos para, no mérito, dar parcial provimento ao apelo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com o fito de reformar a r. sentença e reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e negar provimento ao recurso manejado por Elenilton Santos Santana.

Naquela oportunidade, embora reconhecendo a inequívoca falha do serviço estatal e a consequente responsabilidade civil objetiva do ente público, ponderei que a ausência de encarceramento físico do autor e a aparente ausência de medidas judiciais por ele adotadas em momento anterior seriam circunstâncias que autorizariam a minoração da verba compensatória.

Contudo, após a prolação de meu voto, verifiquei a instauração de judiciosa divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, a qual foi integralmente acompanhada, com acréscimo de robustos fundamentos, pelo preclaro Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, ambos convergindo no sentido de negar provimento ao recurso do Estado e manter o valor da indenização tal como fixado na origem.

Pedi retorno dos autos para reexaminar a matéria, especialmente no que tange à quantificação do dano moral, e, após aprofundada reflexão sobre os sólidos argumentos lançados nos votos divergentes, decidi por reposicionar-me.

Conforme assentei em meu voto original, e em linha com o entendimento unânime desta Colenda Câmara, a responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo restou inequivocamente configurada. A perpetuação de um erro crasso de identificação por quase duas décadas, submetendo um cidadão inocente ao peso de duas condenações criminais transitadas em julgado, com a consequente suspensão de seus direitos políticos e impedimentos concretos à sua vida profissional, constitui falha de serviço de gravidade indiscutível. A omissão do Estado em proceder à identificação criminal do verdadeiro autor dos delitos, quando legalmente exigível, foi a causa direta e determinante do dano, não havendo espaço para a excludente de fato exclusivo de terceiro.

A divergência, portanto, residiu unicamente na dosimetria da reparação.

Os votos que me sucederam, com notável acuidade, ressaltaram que a longevidade do dano e a profundidade da lesão aos direitos da personalidade e da cidadania do autor conferem ao caso contornos de excepcional gravidade. De fato, como bem salientado pelo eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, "a extensão do dano, no caso em tela, transcende a mera restrição de liberdade e se espraia por um período de tempo extraordinariamente longo, afetando o núcleo da cidadania e da dignidade do autor".

Com efeito, embora tenha ponderado em meu voto primevo que a ausência de encarceramento físico seria um fator a ser considerado, a percuciente análise trazida pelos meus pares convenceu-me de que a extraordinária duração do dano e a natureza da lesão – a supressão de direitos políticos e o abalo à identidade cívica por quase vinte anos – conferem à hipótese uma gravidade singular que suplanta tal circunstância. A ausência de prisão física não mitiga a angústia, a humilhação e os prejuízos concretos de ser oficialmente tratado como criminoso pelo Estado que deveria protegê-lo.

Nessa nova perspectiva, alinhando-me à sensibilidade jurídica dos eminentes vogais, reconheço que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), arbitrado pelo juízo sentenciante, não se revela exorbitante, mas, ao contrário, afigura-se como um patamar razoável e proporcional para compensar os longos anos de violação a direitos fundamentais, atendendo, ademais, ao caráter punitivo-pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa.

Corolário lógico do reposicionamento ora adotado é a análise do pleito recursal formulado pelo autor, Sr. Elenilton Santos Santana, que pugna pela majoração da verba indenizatória para o patamar de 100 (cem) salários mínimos.
Embora a gravidade e a longevidade do dano justifiquem a manutenção do patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a pretensão de elevá-lo ao montante postulado no apelo da parte autora encontra óbice nos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. A quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ao tempo em que representa uma compensação justa e significativa pela violação aos direitos do autor, também se alinha aos parâmetros jurisprudenciais para casos de semelhante natureza, que não envolveram o encarceramento físico, cumprindo a dupla função – compensatória e pedagógica – da reparação civil, já citados anteriormente. Elevar a indenização ao patamar requerido representaria um distanciamento desproporcional desses critérios, transmutando a natureza da reparação em fonte de lucro indevido.

Ante o exposto,
reformulo o meu posicionamento pretérito
e, por conseguinte,
nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo,
mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau, inclusive, no que tange ao
quantum
indenizatório. Mantenho, outrossim, o
desprovimento do recurso aviado por Elenilton Santos Santana
.

Em consequência do desprovimento do apelo estatal, e em conformidade com o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Estado do Espírito Santo para o percentual de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ELENILTON SANTOS SANTANA
e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença (fls.316/ss) - integrada por decisão que rejeitou aclaratórios - proferida nos autos da ação de Reparação Civil por Danos Morais cumulada com Obrigação de Fazer, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, o Apelante
Elenilton Santos Santana
sustenta, em síntese: (i) a falha na prestação do serviço público consubstanciada na ausência de identificação fidedigna do autor dos fatos criminosos, o que resultou em condenação injusta e negação de seus direitos constitucionais; (ii) a existência de Laudo Oficial de Perícia Papiloscópica que demonstra, por meio do confronto datiloscópico, que ele não é a pessoa apontada como autora dos crimes constantes dos processos criminais nº 0018565-87.1999.8.08.0021 e 0506257-75.2003.8.08.0035; (iii) os danos morais sofridos superam em muito o valor fixado pela sentença, razão pela qual pugna pela majoração da indenização para o patamar de 100 (cem) salários mínimos, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, gravidade do dano e finalidade pedagógica da indenização.

Em contrarrazões, o Estado do Espírito Santo

aduz, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que as razões recursais do Apelante não atacam especificamente os fundamentos da sentença recorrida, e no mérito, defende: (i) a inexistência de responsabilidade objetiva do Estado, haja vista a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano sofrido; (ii) que os prejuízos morais alegados decorrem de conduta exclusiva de terceiro (irmão do autor), sendo inaplicável a teoria do risco administrativo; (iii) que o valor fixado a título de indenização se mostra adequado, não devendo ser majorado para evitar enriquecimento sem causa.

Por seu turno, o
Estado
d
o Espírito Santo
também interpôs Apelação Cível, sustentando: (i) a ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil estatal; (ii) a inexistência de prova efetiva do dano moral suportado pelo autor; (iii) a necessidade de reforma da sentença para a improcedência total dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o autor/apelado, suscita ausência de dialeticidade recursal, e ao final, pugna pelo desprovimento do recurso manejado pelo Estado, sustentando a validade da sentença e a incidência da responsabilidade civil objetiva do ente federativo ante a falha administrativa que ensejou os prejuízos narrados.

I - Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal.

Ambos os Apelados, em sede de contrarrazões, suscitam preliminar de não conhecimento do recurso da parte adversa, sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, da análise das peças recursais, verifico que tanto o Autor, quanto requerido (Estado do Espírito Santo) impugnaram de forma específica os fundamentos centrais da r. Sentença que lhes foram desfavoráveis. O Autor atacou diretamente o capítulo referente à quantificação do dano moral, enquanto o Estado se insurgiu contra o próprio reconhecimento da responsabilidade civil.

As razões apresentadas, portanto, são suficientes para contrapor a
ratio decidendi
do julgado, permitindo o pleno exercício do contraditório em sede recursal e devolvendo a este Egrégio Tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar aventada.
É como voto.

II – Do Mérito Recursal.

Ultrapassada a questão preliminar, adentro ao exame do mérito dos recursos interpostos, os quais, por sua interconexão lógica, passo a analisar conjuntamente.

A controvérsia central reside em definir se o Estado do Espírito Santo deve ser responsabilizado pelos danos sofridos pelo Autor em decorrência de ter sido indevidamente condenado por crimes praticados por seu irmão.

Em sua exordial, o Autor narrou, em síntese, ter sido vítima de um grave erro estatal que perdura por aproximadamente duas décadas: Seu irmão, José Nilton Santos Santana, ao ser preso em flagrante e processado por crimes nos autos dos processos nº 0018565-87.1999.8.08.0021 (Comarca de Guarapari) e nº 0506257-75.2003.8.08.0035 (Comarca de Vila Velha), utilizou-se fraudulentamente de sua identidade.

Sustentou que a falha do Estado em realizar a correta identificação do criminoso resultou em condenações transitadas em julgado lançadas indevidamente em seu nome, o que lhe acarretou severos prejuízos, notadamente a suspensão de seus direitos políticos e impedimentos em sua vida profissional como taxista. Pleiteou, assim, a condenação do Estado em obrigação de fazer para retificar todos os registros e ao pagamento de indenização por danos morais.

Na Sentença vergastada, o douto magistrado de primeiro grau reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Estado, fundamentada na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF), e entendeu configurada a falha administrativa na correta identificação do acusado, que não apresentou documento civil no ato da prisão, e afastou a tese de fato exclusivo de terceiro, por entender que a omissão estatal foi concausa determinante para o dano. Julgou, contudo, parcialmente procedente o pleito para fixar a indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por considerá-lo mais adequado às especificidades do caso.

O Segundo Apelante (Estado) insiste na tese de que a responsabilidade deve ser afastada pela excludente do nexo causal – ocorrência de ato exclusivo de terceiro.

Pois bem. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é, em regra, objetiva, bastando para sua configuração a demonstração da conduta estatal, do dano e do nexo de causalidade. A seu turno, em se tratando de ato omissivo do ente estatal, ensina a doutrina, que há necessidade da prova da culpa administrativa, em aplicação da consagrada teoria da faute du service. Ademais, a excludente por ato exclusivo de terceiro somente se aplica quando o ato do terceiro é a causa única e determinante do evento danoso, rompendo por completo o nexo causal com a conduta do Estado.

O ato fraudulento do irmão do Autor, ao fornecer nome falso (do Autor Elenilton), foi apenas o gatilho inicial do imbróglio, haja vista que a perpetuação do erro por mais de duas décadas, com a instauração de inquérito, tramitação de processos penais, e prolação de sentenças transitadas em julgado, só foi possível pela
manifesta
negligência e
falha do serviço estatal.
Explico
:

Conforme demonstrado nos autos, o criminoso, no momento de suas prisões em flagrante,
não apresentou qualquer documento de identificação civil
, tendo as autoridades policiais se contentado com a sua identificação meramente verbal. O próprio interrogatório lavrado no bojo do processo criminal de Guarapari (fl.49) atesta que, ao ser questionado sobre seu documento, o detido respondeu que o havia "
perdeu
".

No Ofício trocado entre os juízos Criminal e Eleitoral (fl.240) – após Elenilton tomar ciência da suspensão de seus direitos políticos por crimes e processos criminais que alegou desconhecer- também atesta a
“
inexistência de documento com foto do réu nos autos”.

A identificação criminal é consubstanciada no conjunto de diligências de naturezas datiloscópica e fotográfica, que se presta, à semelhança da identificação civil, à inequívoca individualização do sujeito submetido à persecução penal do Estado. Além da qualificação, datiloscopia e fotografia, que formam o núcleo da identificação criminal, outras diligências podem ser realizadas a depender do caso, como as consultas a bancos de dados dos sistemas de segurança pública para buscar registros pré-existentes, mandados de prisão ou outras informações relevantes.

Referido procedimento, que outrora vigia como regra em nosso ordenamento jurídico, com o beneplácito da jurisprudência então dominante, consolidada no verbete da antiga Súmula nº 568 do Supremo Tribunal Federal (atualmente superada), teve seu paradigma rigorosamente alterado com o advento da ordem constitucional inaugurada pela Carta da República de 1988, a qual alçou a excepcionalidade da identificação criminal à categoria de direito fundamental do cidadão. Desde o novo Texto da Carta Magna, consagrou-se como regra a identificação civil dos cidadãos, somente se podendo proceder à identificação criminal caso inviável a individualização civil do agente, ou nas hipóteses taxativamente previstas em lei. In verbis:

Art. 5º (...). LVIII - o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;

Sobre o dispositivo, leciona nosso atual Ministro Alexandre de Moraes:

“
Trata-se de norma constitucional de eficácia contida que apresenta um direito fundamental de eficácia imediata e uma exceção consubstanciada em regra cuja eficácia depende de regulamentação. Assim, o direito fundamental consiste na impossibilidade de identificar-se criminalmente a pessoa que já se encontra identificada civilmente. A própria Constituição Federal, porém, expressa a relatividade dessa norma, possibilitando exceções previstas em lei ordinária. Ressalte-se, portanto, que, em relação às exceções, há necessidade de norma ordinária regulamentando o presente inciso do texto constitucional. (...).
Em conclusão, a regra é a impossibilidade de identificar criminalmente aquele que apresentar identificação civil.
" (MORAES, Alexandre. Constituição Comentada, p. 397, ss).

Assim, a regra é a identificação civil – mediante apresentação de documento com foto-, e na sua impossibilidade, a identificação criminal. Nenhuma das duas foi realizada na hipótese analisada, resultando na persecução penal de um inocente sem nenhum registro pretérito até aquele momento.

A falha estatal se torna ainda mais patente quando se analisa a legislação vigente à época dos fatos que regulamentou o aludido dispositivo constitucional. A matéria era regida (ao tempo da prisão em flagrante) pela Lei nº 10.054, de 7 de dezembro de 2000 (posteriormente substituída pela Lei 12.037/2009), que, em seu artigo 1º, determinava de forma cogente que o preso em flagrante delito,
"desde que não identificado civilmente, serão submetidos à
identificação criminal, inclusive pelo processo datiloscópico e fotográfico
"
.

É exatamente a hipótese dos autos, onde restou comprovado que o criminoso, ao ser autuado, não portava documentos de identificação, sendo exigida a sua identificação criminal, portanto. Ademais, o artigo 3º, incisos I e V, do mesmo diploma legal, estabelecia que, mesmo o indivíduo civilmente identificado deveria ser submetido à identificação criminal em casos de
"crimes contra o patrimônio praticados mediante violência ou grave ameaça"
, como o crime de roubo que deu origem a um dos processos.

A
omissão
e negligência
do Estado em cumprir a determinação legal expressa, confiando em uma identificação meramente verbal, configura a falha inequívoca no serviço, a qual perdurou para além do trânsito em julgado, e tal conduta omissiva foi concausa direta e determinante para os alegados danos do Apelado, não havendo se falar em rompimento do nexo de causalidade, por ter sido deflagrada por ato de terceiro.

Aliás, a prova da divergência de identidades restou inequivocamente comprovada nos autos por meio do
Laudo Oficial
de
Perícia Papiloscópica
n
º 049/2019
, acostado às fls. 266-269, emanado da Superintendência de Polícia Técnico-Científica, que procedeu ao confronto entre as impressões digitais do Apelado e aquelas colhidas do indivíduo autuado em flagrante no bojo do Processo nº 0506257-75.2003.8.08.0035, tendo sido sua conclusão peremptória ao atestar que a análise “
revela tratar-se de pessoas distintas
"
.

Assim, demonstrado que o ente estatal causou prejuízo ao particular, exsurge o dever de indenizar. Isso ocorre porque, o bom nome e a honra do cidadão não podem ficar à mercê da arbitrariedade dos agentes do Estado. O Autor demonstrou nos autos que em razão das condenações registradas em seu nome, houve a
suspensão de seus direitos políticos (fls. 174, 273 e 275)
e tal fato o impediu de deflagrar requerimento para inscrição municipal como taxista, na Bahia – cf. fl. 283, havendo configuração do dano moral.

A propósito, cito maciça jurisprudência de distintos Tribunais a respaldar a condenação:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALSA IMPUTAÇÃO DE CRIME - ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO PRESO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
-
Não cuidando a Autoridade Policial de proceder à correta identificação do criminoso, flagrante a sua conduta negligente, uma vez que considerou inverdades narradas por um preso que se fez passar por outrem, sem cuidar de conferir os dados posteriormente - Configurado o dever de indenizar do Estado
, a quantificação do dano moral deve levar em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além do caráter compensatório para a vítima e o caráter didático para o agente. (TJ-MG - AC: 50468213820188130024, Relator.: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 22/10/2020, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO PRESO - PRISÃO EM FLAGRANTE - INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO CONFLITANTES DADAS PELO PRESO NO MOMENTO DA PRISÃO - DEVER DE PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL - LEI FEDERAL Nº 12.037/2009 - INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, LVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - OMISSÃO DO AGENTE ESTATAL- RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA –– VALOR ARBITRADO –INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA OU IRRISORIEDADE MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1 .
O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. 2. No caso, as falhas administrativas desencadearam-se da absoluta falta de cuidado das autoridades policiais em aquilatar os dados e informações do meliante que deveria ser preso
.
3. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado pelo juiz sentenciante não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser mantido.
(TJ-MT 10198424720178110041 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2021).

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO PRESO . PRISÃO EM FLAGRANTE. DOCUMENTO CIVIL NÃO APRESENTADO. INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO CONFLITANTES DADAS PELO PRESO NO MOMENTO DA PRISÃO. INDÍCIOS DE FALSIFICAÇÃO . DEVER DE PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. LEI FEDERAL Nº 12.037/2009. INTELIGÊNCIA DO ART . 5º, LVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO DO AGENTE ESTATAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR . EXEGESE DO § 6º ART. 37 DA CF. QUANTUM INDENIZATÓRIO REVISADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE . 1. Em breve síntese dos fatos, o autor aduziu que teria sido vítima de falsificação de documento, indicando que o indivíduo preso em flagrante identificou-se, verbalmente, como sendo o autor, não tendo a polícia realizado a identificação criminal. Narra que, em razão disso, em 17 de agosto de 2017, foi decretada sua prisão preventiva e, em 01 de setembro de 2017, teria sido denunciado pelo Ministério Público. Posteriormente, apenas em 14/08/2019 o Juízo da 3ª Vara desta Comarca, em decisão recebeu o pedido de aditamento da denúncia, determinando a retificação do nome do réu fazendo constar o nome de Alan Baltazar, no processo de nº 0029536-56 .2017.8.06.0151 . 2.
Há falha na conduta dos agentes estatais que, ao realizarem a prisão em flagrante, verificando que o preso fornece nome da genitora e data de nascimento errados, e não apresenta nenhum documento de identidade, prossegue o processo criminal sem realizar a devida identificação criminal. Deflagra-se o dever de indenizar do Estado, por falha no serviço, quando o auto de prisão é lavrado em nome de terceira pessoa.
3 . Nessa trilha, para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. 4. Visto assim, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva do Estado, no caso concreto, relativamente ao dano moral, porque demonstrada a ocorrência do fato administrativo (erro na identificação do acusado), do dano (constrangimento e ofensa à honra subjetiva do apelado) e do nexo causal (que o dano sofrido pelo apelado decorreu de equívoco perpetrado por agentes policiais no cumprimento de diligência prisional, prolongado pela má atuação do apelante). 5 . O Superior Tribunal de Justiça tem indicado que devem ser consideradas as circunstâncias do caso concreto, em especial as condições econômico-financeiras do ofensor e do ofendido, o bem jurídico lesado, a gravidade do ato ilícito e o caráter punitivo e pedagógico da compensação, tudo analisado em um juízo de proporcionalidade, razoabilidade e bom senso (AgInt no AREsp 1039582/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019). 6. Em melhor leitura dos fólios processuais, vejo que o Juízo sentenciante fixou a indenização por danos morais em R$ 20.000 (vinte mil reais) para o autor.
Entretanto, atendendo ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e tendo em vista o dano patenteado, mas atento à impossibilidade de excessiva oneração do erário, bem assim a fim de evitar que a indenização por danos morais se converta em causa de enriquecimento ilícito, entendo que mais adequado é a fixação da verba indenizatória no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
7 . Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJ-CE - Apelação Cível: 0051364-06 .2020.8.06.0151 Quixadá, Relator.: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 24/05/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – FALHA NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL – ATRIBUIÇÃO AO CONDENADO DE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE OUTRA PESSOA, PARENTE SEU – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – AUTOR CONDENADO CRIMINALMENTE POR FATO QUE NÃO PRATICOU
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DA RESPONSABILIDADE ESTATAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I) O Estado responde objetivamente pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela, devendo estes primar pela segurança e eficiência de sua atuação. Arrimo no art. 37 , § 6º , da CF. II)
A falha do serviço público a cargo do aparato estatal na identificação de indivíduo preso, acabou por propiciar a indevida condenação criminal em nome do requerente por fato delituoso que não praticou. Dano injusto e nexo de causalidade devidamente configurados. Situação em que não se flagram causas excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro.
III) O dano moral é consectário lógico resultante das próprias circunstâncias do fato e das consequências do evento danoso para o sujeito lesado, submetido a constrangimento ilegal. Dano moral "in re ipsa". IV) Nos termos de farto precedente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a indenização por dano moral não é preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa a minorar o sofrimento da vítima. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros em condição de praticá-las futuramente." Indenização por dano moral fixada em R$ 25.000,00 por atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. V) Comprovados os danos materiais com a contratação de advogado para solucionar a questão afeta à identificação criminal errada em diversos processos criminais e inquéritos policiais, estes devem ser ressarcidos pelo Estado. VI) Recurso do autor conhecido e provido. (TJ-MS - AC: 08288699720188120001 MS 0828869-97.2018.8.12.0001, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 26/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO ILEGAL. MANDADO DE PRISÃO QUE DEVERIA TER SIDO EXPEDIDO EM NOME DO PRIMO DO AUTOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL OU CRIMINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. CIDADÃO QUE FICOU PRESO ILEGALMENTE POR DOIS DIAS. (1) APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. (I) PRETENSÃO DE AUMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 PARA R$ 20.000,00 PARA CADA UM DOS AUTORES. MONTANTE MANTIDO EM RELAÇÃO AO AUTOR VARÃO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PARA A CÔNJUGE (APELAÇÃO DO RÉU). (II) JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CABIMENTO. SÚMULA
54
DO STJ. (III) HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO POR CRITÉRIOS DISTINTOS EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO PRINCIPAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2) APELAÇÃO DO RÉU. (I) ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. INCONGRUÊNCIA.
ERRO JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE POR FATO DE TERCEIRO.
FALHA DO APARATO JUDICIÁRIO QUANTO À CORRETA IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO CRIME, QUE SE IDENTIFICOU COM O NOME DO REQUERENTE, SEM APRESENTAR DOCUMENTOS
. (II) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À EXCLUSÃO DO APONTAMENTO CRIMINAL EM NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DO ESTADO DO PARANÁ. MATÉRIA PREJUDICADA. DILIGÊNCIA JÁ DETERMINADA ANTERIORMENTE PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL, NOS AUTOS DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO MANDADO DE PRISÃO. (III) AUSÊNCIA DE DANO MORAL REFLEXO À COMPANHEIRA GRÁVIDA. DANO PRESUMIDO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00. (IV). HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXCESSO DEMONSTRADO. REDUÇÃO PARA 15%, JÁ CONTEMPLADOS OS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR - 3ª C. Cível - 0004314-63.2017.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Juiz Osvaldo Nallim Duarte - J. 3.9.2019).

Dessa forma, o dano moral deve ser mantido, pois é evidente o constrangimento ocasionado ao autor, impondo-se desprovimento do apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Contudo, no que tange ao valor da indenização, entendo que assiste parcial razão ao Estado. A análise do
quantum
pode ser feita em decorrência do efeito devolutivo amplo da apelação, que devolve ao tribunal a análise de todos os fundamentos do recurso, como o pedido de exclusão da verba indenizatória de dano moral.

Além do mais, a fixação da indenização por danos morais, embora submetida ao prudente arbítrio do julgador, não pode se distanciar dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência em casos análogos, sob pena de violação à isonomia e à segurança jurídica. Nesse diapasão, a análise de julgados de outros Tribunais pátrios, supratranscritos, em situações de falha estatal na identificação criminal, fornece balizas importantes. Extrai-se desses precedentes uma média indenizatória que orienta a presente decisão. Sopesando tais parâmetros com as peculiaridades deste feito – notadamente o fato de que o Autor não chegou a ser fisicamente encarcerado e, ademais, conviveu com a anotação indevida até o ano de 2018 sem, aparentemente, sofrer efeitos concretos da falha que o levassem a buscar a tutela jurisdicional de forma mais célere – conclui-se que o valor de R$ 20.000,00, fixado na origem, se revela, de fato, excessivo, devendo ser reduzido para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, quantia que melhor se amolda às especificidades do caso, cumprindo a função compensatória sem gerar enriquecimento ilícito.

Pelos mesmos fundamentos expostos resta prejudicado e, por conseguinte, desprovido o pedido de majoração da verba indenizatória contido na Apelação interposta pelo requerente.

Por derradeiro, o Autor/Apelado, em suas contrarrazões (ID 14307995), requer a condenação do Estado por litigância de má-fé, sob o argumento de que o recurso interposto seria meramente protelatório, e o pedido, claramente, não comporta acolhimento. Primeiramente, as contrarrazões se destinam exclusivamente a refutar os argumentos do recurso adverso, sendo via inadequada para a formulação de pedidos condenatórios autônomos, os quais exigiriam a interposição de recurso próprio ou adesivo. Ademais, não se vislumbram nos autos os requisitos do artigo 80 do Código de Processo Civil. A interposição de recurso pelo Estado, ainda que com teses que vieram a ser rechaçadas, constitui exercício regular do direito constitucional ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição, não se confundindo com dolo processual ou intuito manifestamente protelatório.
Rejeito
, pois, o pedido aventado em contrarrazões.

Pelo exposto, conheço de ambos os recursos para, no mérito,
dar parcial provimento
ao recurso interposto pelo
Estado
do
Espírito Santo
, para reformar a sentença, reduzindo o
quantum
fixado de indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos, mantidos os mesmos consectários de atualização do édito; e
negar provimento
ao recurso interposto
Elenilton Santos Santana.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 02.12.2025

Voto: Acompanho o voto da e. Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, após a sua reformulação, para
negar provimento a ambos os recursos
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

(VOTO DIVERGENTE)

Eminentes pares, relembro que a Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, proferiu voto no sentido de dar parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais em favor de Elenilton Santos Santana de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pedi vista dos autos para analisar os contornos fáticos e jurídicos da questão com maior acuidade e, após assim proceder, entendo por bem divergir do voto condutor para negar provimento ao Apelo interposto pelo Estado.

Para tanto, trago à baila trechos do voto proferida pela própria Relatora:

“O ato fraudulento do irmão do Autor, ao fornecer nome falso (do Autor Elenilton), foi apenas o gatilho inicial do imbróglio, haja vista que a perpetuação do erro por mais de duas décadas, com a instauração de inquérito, tramitação de processos penais, e prolação de sentenças transitadas em julgado, só foi possível pela manifesta negligência e falha do serviço estatal.

[...]

Assim, a regra é a identificação civil – mediante apresentação de documento com foto-, e na sua impossibilidade, a identificação criminal. Nenhuma das duas foi realizada na hipótese analisada, resultando na persecução penal de um inocente sem nenhum registro pretérito até aquele momento.

[...]

A omissão e negligência do Estado em cumprir a determinação legal expressa, confiando em uma identificação meramente verbal, configura a falha inequívoca no serviço, a qual perdurou para além do trânsito em julgado, e tal conduta omissiva foi concausa direta e determinante para os alegados danos do Apelado, não havendo se falar em rompimento do nexo de causalidade, por ter sido deflagrada por ato de terceiro.

[...]

Assim, demonstrado que o ente estatal causou prejuízo ao particular, exsurge o dever de indenizar. Isso ocorre porque, o bom nome e a honra do cidadão não podem ficar à mercê da arbitrariedade dos agentes do Estado. O Autor demonstrou nos autos que em razão das condenações registradas em seu nome, houve a suspensão de seus direitos políticos (fls. 174, 273 e 275) e tal fato o impediu de deflagrar requerimento para inscrição municipal como taxista, na Bahia – cf. fl. 283, havendo configuração do dano moral.”

Os trechos em questão evidenciam não só a negligência estatal como os prejuízos experimentados pelo Autor que, embora não tenha sido encarcerado, se viu acusado e condenado por ilícitos que não praticou, circunstâncias que justificam a manutenção do
quantum
original fixado na sentença, haja vista refletir de forma mais precisa a extensão do prejuízo.

Do exposto, com a mais respeitosa vênia a Eminente Relatora, ouso dela divergir tão somente para
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo Estado, com a consequente majoração dos honorários previstos no art. 85, § 11, do CPC, em 3% (três por cento).

É como voto.

VOTO VISTA

(REFORMULAÇÃO)

Eminentes pares, trata-se
de

apelações cíveis interpostas por
ELENILTON SANTOS SANTANA
e pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, ambos irresignados com a sentença que condenou este a indenizar aquele no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais em virtude de falha na identificação do
acusado
de
um
crime,
o que ocasionou
o
registro indevido do requerente como parte em ação penal.

I
nicialmente, a eminente Relatora,
Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira
, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso do autor e dar parcial provimento ao recurso do Estado, tão somente para reduzir a indenização ao montante de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
,
no que fim por mim acompanhada.

Sobreveio divergência do e.
Des. Arthur José Neiva de Almeida
, tão somente para negar provimento ao recurso do Estado, mantendo a indenização, por conseguinte, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Essa divergência foi inicialmente acompanhada pelo e.
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
e, posteriormente,
também
encampada pela insigne
Relatora
, que
reformulou seu voto
.

Posteriormente, o voto
de relatoria
reformulado foi acompanhado pela preclara
Des.ª Janete Vargas Simões
, formando-se, neste momento,
unanimidade pelo improvimento de ambos os recursos

para m
anter
a indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
,
à exceção
de meu posicionamento inicial, posto que ainda não
havia sopesado os votos divergentes.

C
ontudo,
antes de me manifestar sobre a divergência e a reformulação,
o e.
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
também

reformulou seu voto
para dar parcial provimento ao recurso do autor e majorar a indenização ao montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Portanto, formaram-se, até o momento, dois posicionamentos:
(i)
o de negar provimento a ambos os recursos e manter a indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a adesão da Exma. Relatora, do e. Des. Arthur Neiva e da i. Des.ª Janete Simões;
e
(ii)
o de dar provimento apenas ao recurso do autor, a fim de majorar a indenização para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
capitaneado pelo preclaro
Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

Feito este breve escorço,
entendo por
reformular meu voto

para acompanhar a primeira
corrente acima mencionada
, no sentido de negar provimento a ambos os recursos e manter a indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
conforme estipulado em sentença.

Registro que o caso presente muito se assemelha àquele debatido nos autos de nº 5015042-93.2024.8.08.0024, de relatoria do e. Des. Arthur Neiva,
onde, de igual modo,
houve o reconhecimento de que os dados informados pelo acusado
de
crime na verdade pertenciam a terceiro.

N
aquele feito, proferi voto divergente para fixar a indenização em, exatamente, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando que a jurisprudência deste Eg. TJES tem fixado valores indenizatórios mais módicos até mesmo para casos em que ocorreu efetivamente a prisão indevida (p.ex., TJES, Apelação cível nº 0009892-46.2015.8.08.0021, Relatora: Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, julgado em 25/10/2024).

Assim, considerando

que
na hipótese aqui tratada também
não ocorreram repercussões outras senão aquelas na esfera da honra subjetiva do autor,
tenho que a indenização deve ser fixada no mesmo valor (R$ 20.000,00).

D
estarte,
sem mais delongas
e rogando vênia ao entendimento diverso
,

reformulo meu voto

para aderir ao voto de relatoria reformulado
e, com efeito,

nego provimento a ambos os apelos,

nos
exatos
termos do
judicioso
voto
d
a eminente Relatora.

É como voto, respeitosamente.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000670-35.2021.8.08.0024.

APELANTE/APELADO: ELENILTON SANTOS SANTANA.

APELADO/APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA.

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Colenda Câmara.

Em Sessão pretérita apresentei voto convergente com o do ilustre
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida no sentido de acompanhar
o respeitável voto da
eminente
Relatora
Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
quanto ao reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado do Espírito Santo, divergindo, contudo, d
a respeitável proposta inicial daquel
a
eminente colega
de redução do
quantum
indenizatório
por dano moral
para R$ 10.000,00 (dez mil reais), p
osicionando-me p
ela manutenção do valor fixado na
respeitável
sentença
recorrida
, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dada a gravidade e a
extensão temporal do dano.

Na sequência do julgamento, a
ilustre Relatora, em gesto
dotado, a meu ver, de elevado senso de justiça,
reformulou seu voto,
de modo a acolher a tese da
divergência
e deste modo manter o valor da indenização por dano moral em
R$ 20.000,00
(vinte mil reais), o que implica em desprovimento da apelação interposta pelo Estado.

Apesar do estágio em que se encontra o julgamento, achei por bem reexaminar a pretensão recursal do autor senhor Elenilton Santos Santana, que busca a majoração da verba compensatória pelo dano moral para valor equivalente a 100 (cem) salários mínimos.

Após mais refletir sobre o caso, minha convicção solidificou-se no sentido de que a fixação da verba indenizatória em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não se revela razoável em razão da singularidade e da prolongada violação dos direitos fundamentais do autor. Assim, parece-me adequado o provimento parcial do recurso por ele interposto para fixação do quantum indenizatório em cifra mais elevada, condizente com as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso.

A análise do pleito recursal aviado pelo Estado do Espírito Santo, que busca a total improcedência dos pedidos e o afastamento da responsabilidade civil, está intimamente ligada ao reconhecimento ou não da falha administrativa. Sobre esse ponto, a respeitável sentença e os respeitáveis pronunciamentos emitidos nesta instância recursal reconheceram a responsabilidade do ente público com base no Direito Constitucional e no Direito Administrativo.

A responsabilidade do Estado

decorre diretamente d
o
artigo 37, § 6º, da Constituição
Federal,
que consagra a teoria da responsabilidade objetiva pelos atos comissivos ou o
missivos de seus agentes. No caso vertente, conquanto o ato ilícito inicial,
qual seja,
o fornecimento fraudulento de dados de identificação pelo irmão do
a
utor
(
José Nilton Santos Santana
)
, seja de terceiro, a persistência e a consolidação
do dano foram causadas pela
omissão e negligência
dos agentes estatais na fase de persecução criminal, configurando a clássica
faute du service
ou culpa do serviço público.

T
em-se no processo
prova cabal, qualificada pelo
Laudo Oficial de Perícia Papiloscópica n. 049/2019
(fls. 256-
60
)
, que concluiu pela distinção de identidades entre o
a
pelan
te Elenilton e o indivíduo autuado e condenado. Esta prova técnica, alicerçada em diligências periciais inquestionáveis, demonstra que o Estado, por meio de seus agentes policiais, falhou gravemente no cumprimento d
o
dever legal de identificação. Conforme bem explicitado no
respeitável
voto
de relatoria
, o criminoso, no momento da prisão em flagrante, não apresentou
nem
sequer um documento de identificação civil, o que, nos termos da legislação em vigor à época dos fatos (Lei n. 10.054/2000, e posteriormente, Lei n. 12.037/2009), tornava obrigatória a submissão à identificação criminal, que inclui procedimentos datiloscópicos e fotográficos.

A omissão do Estado em diligenciar a identificação
d
o agente
de forma adequada, contentando-se com a declinação verbal de um nome que se revelou falso, permitiu que se instaurassem e se findassem processos criminais com
decisões transitadas
em julgado em nome de um cidadão inocente. Destarte, o ato fraudulento do terceiro operou como mero
gatilho inicial
, mas o dano perpet
rou-se
em razão da
conduta omissiva do Estado
, que se portou com
displicência,
gerando condenações
ao autor por crimes que ele não cometeu
(Processos n
n.
0018565-87.1999.8.08.0021 e 0506257-75.2003.8.08.0035).

Dessa forma, resta absolutamente cristalino o nexo causal entre a falha administrativa, que se estendeu por quase duas décadas, e o dano injusto suportado pelo autor. Em conclusão, não se sustenta o argumento do Estado de fato exclusivo de terceiro, impondo-se a manutenção do reconhecimento da responsabilidade civil e, por conseguinte, o desprovimento do apelo interposto por ele.

A controvérsia acerca do
quantum
indenizatório pelo dano moral
sofrido por
Elenilton Santos Santana é o ponto nevrálgico, que
me conduziu a uma análise mais profunda
do caso
.
Busca ele
a majoração para o patamar de 100 (cem) salários mínimos
da verba reparatória que a respeitável sentença fixou em
20.000,00 (vinte mil reais),
quantia até agora reconhecida por esta Corte como adequada. Contudo, após mais refletir sobre o tema, concluí, com todo respeito aos eminentes pares, por
divergir des
s
a conclusão, entendendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não atende aos propósitos compensatório e pedagógico da indenização, considerando a gravidade do caso.

A dosimetria
da indenização por
dano moral deve obedecer aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor e a natureza do bem jurídico violado. Embora se busque a compensação pela ofensa sofrida, o valor não deve ensejar enriquecimento ilícito do lesado, mas tampouco pode ser irrisório a
ponto de configurar um prêmio à negligência do ofensor.

O principal e mais significativo fator neste caso é a
extensão extraordinária da duração do dano
. Conforme as alegações iniciais, corroborad
as
pela documentação
carreada ao processo
, o nome do
a
utor foi i
ndevidamente incluído no rol de condenados em razão de
decisões
transitadas em julgado desde 30-07-2001, o que significa que o erro estatal perpetuou-
se
por
aproximadamente duas décadas
até a propositura da presente ação (2021) e subsequente comprovação pericial d
a inocência dele, autor,
em 2019.

Este lapso temporal de quase 20 (vinte) anos, no qual o apelante conviveu sob o estigma de criminoso condenado, submetido à pecha de ter violado a lei penal, não pode ser compensado com uma quantia módica. Ser condenado por crimes que não cometeu, mesmo sem o encarceramento físico, transcende amplamente o mero aborrecimento e atinge o núcleo mais profundo da dignidade da pessoa humana e de sua identidade cívica.

Ademais, o prejuízo não se limitou a um registro nominal incorreto. O
a
utor comprovou a
suspensão de seus direitos políticos
(fls.
1
1
4
), resultando na privação de uma das mais essenciais prerrogativas da cidadania, conforme previsto no
artigo 15, inciso III, da Constituição Federal
, que dispõe sobre a suspensão em razão de condenação c
riminal transitada em julgado. Estar impedido de votar, ser votado ou exercer plenamente os direitos cívicos por
20 (
vinte
)
anos impõe uma mácula indelével à honra objetiva e subjetiva do cidadão.

Para além da esfera cívica, o autor comprovou as consequências nefastas em sua vida profissional, sendo taxista, ao ser impedido de constituir empresa como Microempreendedor Individual (MEI) e de regularizar sua inscrição municipal em Porto Seguro/BA, justamente em razão da pendência da regularização de alistamento eleitoral e das anotações criminais indevidas (fl. 283). Tais fatos demonstram que o dano foi concreto, material e de longa duração, justificando uma reparação que vá além da faixa rotineiramente arbitrada.

A quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixada em 2023, representa um valor consideravelmente baixo para compensar 20 (vinte) anos de falha grave na prestação do serviço público, em detrimento dos mais basilares direitos do autor.

Com base nessas premissas e ponderando os parâmetros que norteiam a jurisdição em casos de falha na identificação (onde se vê precedentes colacionados no respeitável voto da Relatora fixando indenização de R$ 25.000,00 por danos, em situações que, embora graves, não envolveram um erro que perdurou por vinte anos), entendo que o valor pleiteado pelo autor (cem salários mínimos) é excessivo e configuraria enriquecimento sem causa.

No entanto, o valor
de R$ 20.000,00 é,
a meu ver,
insuficiente. Assim, entendo que a quantia de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

é
montante mais adequado para compensar, de forma justa e equânime, os longos 20
(vinte)
anos de violação à honra e à cidadania do
a
pelante. Esta cifra, que respeita o limite do razoável e do proporcional, representa o equilíbrio necessário entre a
lesão e a compensação.

Destarte, o recurso de apelação interposto por Elenilton Santos Santana merece parcial provimento, para adequar a quantificação da reparação moral.

No que concerne aos consectários legais de juros de mora e correção monetária, mantenho o entendimento exarado na respeitável sentença de primeiro grau (fls. 316-24), inclusive em seus pontos reformulados pela decisão de embargos de declaração (id 14307992), no sentido de que: a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), devendo ser atualizada pelo IPCA-E até 09-12-2021. Os juros de mora, por se tratar de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (data da inclusão equivocada do nome do autor - Súmula 54, STJ) e devem obedecer ao percentual aplicado à caderneta de poupança até a mesma data de 09-12-2021.

A partir de 09 de dezembro de 2021, em conformidade com o disposto no
artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021
, que se aplica imedia
tamente aos processos em curso, incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, o qual engloba tanto a atualização monetária quanto os juros de mora.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios recursais, e considerando o parcial provimento do
a
pelo do
a
utor e o desprovimento integral do
a
pelo do Estado, a majoração recursal deve incidir sobre o recurso da parte integralmente sucumbente nesta instância, que é o
e
nte Público, nos termo
s do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

Ante o exposto e com o máximo respeito aos votos em sentido diverso, reformulo o meu posicionamento pretérito para:

1. -
NEGAR PROVIMENTO
à
a
pelação interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mantendo inalterada a condenação
dele
pela responsabilidade civil objetiva, confirmada a falha administrativa.

2. -
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à
a
pelação interposta por
ELENILTON SANTOS SANTANA
para reformar a r
espeitável
sentença unicamente no que
diz respeito
ao
quantum
indenizatório, majorando o valor da
condenação a título de
reparação de
dano mora
l
para
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
, mantidos os consectários de atualização monetária e juros de m
ora fixados no julgado hostilizado, observad
o

o artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021
.

3. -
E
m observância ao disposto no artigo 85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil,
e em razão da sucumbência recursal do Estado do Espírito Santo, majo
ro os honorários sucumbenciais devidos
por ele
para o percentual de
18
% (
dezoito
por cento)
sobre o valor
atualizado
da condenação.

É como voto.